Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700292-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD AGRAVADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0703170-09.2020.8.07.0020, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir a empresa requerida a se abster de cancelar o segundo trecho da viagem objeto da lide (San José/Brasília), em caso de não comparecimento ao primeiro trecho da viagem (Miami/San José). O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Ainda, indefiro o pedido autoral no que pertine à não realização de audiência de conciliação, uma vez que o rito previsto na Lei 9.099/95 impõe a realização de audiência de conciliação, não podendo a vontade da parte autora afastar rito processual legalmente estabelecido. Ressalte-se que o processo nos Juizados Especiais orienta-se, dentre outros, pelo critério da oralidade, visando assegurar a solução das demandas de uma forma mais ágil e mais eqüitativa, estabelecendo-se o debate oral sobre as questões controvertidas, para fins de se chegar a um consenso. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a obtenção de produção das provas na forma desejada, e a concessão da antecipação de tutela, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Cite-se e intime-se a parte requerida. Feito, aguarde-se a sessão de conciliação designada. Caso a citação e intimação da parte requerida reste infrutífera, fica desde já autorizada a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis. Em caso de resposta negativa, intime-se a parte requerente para informar novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena extinção e arquivamento. Em todas as hipóteses, se for necessário para a efetiva citação/intimação em tempo hábil, redesigne-se a audiência de conciliação.” (grifou-se) Na via do agravo, postula a antecipação da tutela recursal para que "a Empresa Agravada se abstenha de cancelar automaticamente o segundo trecho da passagem comprada pelos Agravantes (San José - Brasília) no caso de não comparecimento (no show) ao embarque do primeiro trecho (Miami - San José), sob pena de fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial.". Sustenta que não pode aguardar a tramitação do processo, notadamente por ter sido designada a audiência de conciliação apenas para o dia 06/05/2020, ao passo que a passagem que pretende não ver cancelada está marcada para 29/03/2020. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Como bem ressaltado pelo magistrado, “A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a obtenção de produção das provas na forma desejada, e a concessão da antecipação de tutela, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis.” (grifou-se). Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito